Tribunal: STF
Processo: Rcl 53145
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS EM CURSO.



1. Consta das informações que há diligências investigatórias pendentes de cumprimento em outros estados.



2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sob o risco de gerar dano irreparável ou de difícil reparação. Precedente.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por D. F., em face de omissão ocorrida nos autos do Inquérito Policial n° 1525000-40.2021.8.26.0050, em trâmite na 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital/SP, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.



 2. O autor alega que no dia 19.04.22 houve cumprimento de mandado de busca e apreensão em seus endereços profissional e residencial. Afirma que o órgão reclamado tem sido silente acerca da liberação aos autos do processo, e, por consequência, sua defesa constituída não teve acesso aos documentos que motivaram a medida cautelar, até o presente momento.



3.  Foram prestadas as informações (doc. 13) e a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido (doc. 14).



4. É o relatório. Decido.



5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).



6. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



7. Consta das informações prestadas pelo juízo reclamado que o acesso à integralidade dos autos foi negado porque existem diligências investigatórias pendentes de cumprimento em outros estados, cuja divulgação pode atrapalhar a eficácia da investigação. (doc. 13)



8. Correta a autoridade reclamada. A Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação , ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022



Ministro ROBERTO BARROSO



Relator



Documento assinado digitalmente